Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739540-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DESPACHO A agravante-executada pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se a agravante-executada para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 10 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora